Tribunal: STF
Processo: ARE 1518796
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. OBSERVÂNCIA. RETRATAÇÃO PARCIAL 1. Hipótese em que, no que concerne à correção monetária, mostra-se inviável a mantença da TR como índice a fim de recompor as perdas da moeda, nos moldes das orientações emanadas pelo Eg. STF (Tema 810), bem como em observância aos preceitos do Eg. STJ (Tema 905). 2. Deve ser especificado, ainda, que, após a vigência da Emenda Constitucional n° 113/2021, devem observadas as disposições constantes no seu art. 3°, havendo incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (eDOC 119 – ID: 920a07a6, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI; e 102, § § 2º e 3°, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, no caso, subsiste decisão judicial transitada em julgado a fixar os índices de correção monetária e juros de mora, motivo pelo qual não é possível a alteração superveniente, em fase de cumprimento de sentença. 



    Sustenta-se, assim, a ofensa à coisa julgada e à tese fixada no julgamento do tema 733 da repercussão geral.



    Aduz-se que não há se falar em hipótese de aplicação do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral. O momento processual agora é outro, já existe coisa julgada formada a qual determina a utilização dos critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (eDOC 122 – ID: 85221523, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.170 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, assentou que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Eis a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)  



    Além disso, o entendimento desta Corte se orienta no sentido de que o tema 1.170 da repercussão geral também se aplica à correção monetária, e não apenas aos juros moratórios. Confiram-se a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Liquidação de sentença. Juros e correção monetária. 4. RE 1.317.982/ES, tema 1.170 da repercussão geral. 5. O trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF. 6. Acórdão, na origem, divergiu da orientação adotada pelo referido precedente. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Ausência de argumentos a infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1484487 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.07.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 1170. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral, no sentido de que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1410728 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 05.09.2024 – grifo nosso)  



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, determinou o afastamento da TR como índice de correção monetária, de maneira a adequar o julgado ao que fixado no tema 810 da repercussão geral. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “Como se vê, o Eg. STF declarou como inconstitucional o uso da TR como índice de correção monetária, haja vista que não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação.



    (...)



    Portanto, restou vedado o uso da TR desde o período de vigência da Lei Federal nº 11.960/2009, devendo, pois, aplicar-se, tão somente, o IPCA-E para fins de cálculo, situação jurisprudencial resguardada pelas Cortes Superiores.



    (...)



    Portanto, deve ser afastado o uso da TR, sendo o IPCA-E o índice de correção monetária aplicável após a vigência da Lei Federal nº 11.960/2009. 



    Sinalo, por fim, que, após a vigência da Emenda Constitucional n° 113/2021, devem observadas as disposições constantes no seu art. 3° (...)



    Assim, em juízo de retratação, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária a partir da vigência da Lei Federal nº 11.960/2009, devendo ser aplicado em tal período, em substituição, o IPCA-E, observadas as disposições do art. 3° da E/C 113/2021 a partir de sua vigência” (eDOC 119 – ID: 920a07a6, p. 16)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente